Tribunal: TJPA
Processo: 0801080-17.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801080-17.2021.8.14.0049

APELANTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO (ART. 226 CPP). REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO IRREGULAR VALIDADO POR PROVAS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, DEPOIMENTOS POLICIAIS E POSSE DA RES FURTIVA. IMPOSSÍVEL ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 119697722, datada de 17/07/2024) que condenou
o apelante PAULO HENRIQUE FERREIRA OLIVEIRA
pela prática do crime de Roubo Simples (Artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro): a sentença condenatória foi de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime inicial ABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

A absolvição do Apelante por insuficiência probatória
(
in dubio pro reo)
.

·

A desclassificação do crime de Roubo para Furto Simples
(Art. 155 do CP).

III - Razões de decidir

03.
A preliminar é rejeitada porque, embora o reconhecimento não tenha seguido integralmente o art. 226 do CPP, ele foi amplamente corroborado por provas independentes — apreensão da res furtiva, confissão extrajudicial e depoimentos dos policiais colhidos em juízo — o que afasta qualquer nulidade segundo a jurisprudência pacífica do STJ.

04.

O pedido absolutório não procede, pois a vítima prestou relato firme e os policiais confirmaram a dinâmica dos fatos, além de o réu ter sido encontrado com o bem subtraído e ter confessado extrajudicialmente. O conjunto probatório é seguro e afasta o in dubio pro reo.

05.

A desclassificação deve ser acolhida porque não houve violência ou grave ameaça. A expressão isolada “fica calada” não possui carga intimidatória suficiente para caracterizar roubo, inexistindo qualquer gesto ou comportamento coercitivo. Assim, a conduta se enquadra no art. 155, caput, do CP.

06.

Reclassificada a infração, fixa-se a pena em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, diante da ausência de violência e do preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.

IV - Dispositivo e tese

07.

Recurso conhecido e Parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

08.

A preliminar de nulidade do reconhecimento é rejeitada, pois há provas autônomas que confirmam a autoria. A absolvição não é possível, já que a vítima, os policiais e a apreensão da res furtiva formam quadro probatório seguro. Contudo, ausente violência ou grave ameaça, a conduta deve ser desclassificada para furto simples, impondo-se a readequação da pena para 01 ano de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

VI - Dispositivos relevantes
:

Artigo 155,
caput
. Art. 157,
caput
, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

(STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025).

(TJ-MG - Apelação Criminal: 52908602920248130024, Relator.: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 15/05/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0801080-17.2021.8.14.0049.

APELANTE:
PAULO HENRIQUE FERREIRA OLIVEIRA
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública (ID: 26407820) em favor de PAULO HENRIQUE FERREIRA OLIVEIRA, irresignado com a sentença (ID: 26407818) proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou pela prática do crime de Roubo Simples (Artigo 157,
caput
, do Código Penal).

A pena definitiva foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial Aberto.

A denúncia (ID: 26407751) narra que, em 22 de maio de 2021, o Apelante teria subtraído um aparelho celular (Samsung A20 Azul) da vítima Sandra Suely dos Santos Barreto, mediante o emprego de grave ameaça.

A Defesa, em suas razões recursais (ID: 26407820), pugnou, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, alegando a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, no mérito, pleiteou:

·

A absolvição do Apelante por insuficiência probatória
(
in dubio pro reo
), argumentando que o reconhecimento pela vítima foi inconsistente, baseado apenas na roupa de mototáxi, e que não há elementos suficientes para condenar o réu, senão a vestimenta de mototáxi.

·

A desclassificação do crime de Roubo para Furto Simples
(Art. 155 do CP).

O Ministério Público em 1º Grau apresentou contrarrazões (ID: 26407827), requerendo,
o PROVIMENTO do recurso para ABSOLVER o Apelante
, reconhecendo a insuficiência de provas para a condenação. O MP de 1º Grau fundamentou que a identificação feita pela vítima apenas pela roupa de mototáxi compromete a validade da identificação, aplicando o
in dubio pro reo
.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID: 27718582) pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso.

O
Parquet
de 2º Grau rejeitou a nulidade, alegando que o ato de reconhecimento foi corroborado por outras provas, como a posse da
res furtiva
(celular Samsung A20 Azul, conforme Auto de Exibição e Apreensão ID. 26407744 - pág. 01 e Auto de Entrega ID. 27415943 - pág. 03). Contudo,
acolheu o pedido subsidiário de desclassificação
, ao entender que a expressão "
fica calada
", utilizada pelo agente, não possuía carga intimidatória suficiente para configurar a grave ameaça, elementar do roubo (Art. 157 CP).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE:

01.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
.

A Defesa alega nulidade do reconhecimento por suposta inobservância ao procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, afirmando que a vítima teria identificado o Apelante apenas pela roupa de mototáxi, pois ele usava capacete.
A tese, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
HC 598.886/SC
, conferiu
nova interpretação
ao art. 226 do CPP, superando o entendimento de que suas formalidades seriam meras recomendações. Firmou-se que o reconhecimento – presencial ou fotográfico – somente possui validade plena quando observado o procedimento legal
e
quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, afastando o automatismo invalidante antes adotado.

Nesse sentido, a jurisprudência atual reforça que
não há ilegalidade na condenação baseada em reconhecimento fotográfico quando este é devidamente amparado por outros elementos probatórios idôneos
:

“(...)
Não há ilegalidade na condenação baseada em reconhecimento fotográfico

quando corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025). Grifei.

A Quinta Turma segue na mesma linha interpretativa, destacando que o reconhecimento somente
é inválido quando isolado
, o que não se verifica no caso concreto:

“(...)
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (...) No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a
autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos de testemunhas em juízo. (...) (STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). Grifei.

No processo em análise, há
robusto acervo probatório independente
que confirma a autoria, tornando inaplicável a tese de nulidade. Consta dos autos que o Apelante
foi preso na posse da res furtiva

(celular Samsung A20 Azul), conforme o Auto de Exibição e Apreensão (ID: 26407744, p. 01) e o Auto de Entrega (ID: 27415943, p. 03). Soma-se a isso a
confissão extrajudicial
(ID: 26407744, p. 6) e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão (ID: 26407804), cujos relatos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade, além de terem sido colhidos em juízo.

Tais elementos
corroboram suficientemente a autoria
, afastando qualquer alegação de que o reconhecimento seria a única prova dos autos. A orientação jurisprudencial do STJ é clara no sentido de que, nessas hipóteses,
não há nulidade a ser declarada
, como reafirmado em precedente recente:

“(...)
Havendo outros elementos válidos que sustentam a autoria, o reconhecimento viciado não impõe absolvição
. (...)”

(STJ, AgRg no AREsp 2.401.356/DF). Grifei.

Diante desse conjunto probatório firme e convergente,
não há qualquer vício capaz de macular o reconhecimento
, razão pela qual
a preliminar deve ser rejeitada
.

02.

IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

A absolvição pleiteada pela Defesa, sob o argumento de ausência de provas seguras de autoria,
não encontra amparo no conjunto probatório dos autos
. Ao contrário, a materialidade e a autoria do delito restaram
devidamente comprovadas
por elementos independentes, coerentes entre si e colhidos sob o crivo do contraditório.

O Apelante foi
flagrado na posse direta e imediata da res furtiva
(o celular Samsung A20 Azul) circunstância que,
constitui forte indício de autoria
, especialmente quando a apreensão ocorre logo após o crime, como no caso em análise (Auto de Apreensão – ID: 26407744, p. 01). Tal evidência é reforçada pelo
Auto de Entrega
(ID: 27415943, p. 03), que confirma a origem ilícita do bem.

Além disso, o réu
confessou a prática delitiva na fase policial
(ID: 26407744, p. 6), e suas declarações encontram correspondência nos
depoimentos dos policiais militares
que realizaram a captura (ID: 26407804), os quais, conforme entendimento consolidado,
gozam de presunção juris tantum de legitimidade
, sendo provas idôneas quando colhidas em juízo e em harmonia com os demais elementos do processo.

Nessa linha, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que os depoimentos prestados por agentes policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório. Vejamos:

“(...)
Em verdade, na qualidade de agentes públicos, suas declarações são dotadas de fé pública, portanto gozam de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser afastada se existirem elementos aptos a desconstituírem a presunção de legitimidade que lhe é própria. No caso, a defesa não trouxe nenhum elemento idôneo capaz de macular a palavra dos policiais
. (...)” (STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024). Grifei.

“(...)
A condição de policial não invalida o depoimento das testemunhas. Nem torna a prova frágil ou insuficiente, posto que as informações dos agentes do Estado gozam de presunção de legitimidade
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025). Grifei.

Assim, ao contrário do que sustenta a Defesa,
não há fragilidade probatória que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. As provas são convergentes, harmônicas e suficientes para manter a imputação, inexistindo qualquer dúvida razoável sobre a autoria.

Diante disso,
é inviável a absolvição por insuficiência probatória
, impondo-se o prosseguimento da análise da tipificação penal e das demais questões suscitadas no mérito.

03.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES
.

A Defesa sustenta e a Procuradoria de Justiça corrobora em seu parecer (ID: 27718582) que o conjunto probatório não demonstra a presença dos elementares “
violência ou grave ameaça
”, indispensáveis para a configuração do crime de roubo (art. 157 do Código Penal).

O núcleo argumentativo reside na afirmação de que a subtração
ocorreu sem emprego de força física ou intimidação apta a reduzir a resistência da vítima
, o que impõe a desclassificação da conduta para o delito de furto simples (art. 155, caput, do CP).

Com efeito, o depoimento judicial da vítima (ID: 26407803) revela que o agente apenas proferiu a expressão “
fica calada
” no momento da subtração, sem a realização de gestos, condutas agressivas, uso de arma, contato físico ou qualquer postura objetivamente intimidatória.

Tal verbalização, isolada e descontextualizada de outros comportamentos que pudessem carregar conotação coercitiva,
não se reveste de suficiente carga intimidatória
para caracterizar a grave ameaça exigida pelo tipo penal do roubo. A ameaça típica requer aptidão concreta para gerar fundado temor de dano iminente, reduzindo a livre autodeterminação da vítima — o que não se verifica no caso concreto.

O parecer ministerial de 2º grau é explícito ao reconhecer que a frase isolada “
fica calada
”
não traduz intimidação qualificada
, concluindo pela adequação típica da conduta ao furto. Tal manifestação do
custos legis
reforça o entendimento de que a prova colhida não sustenta a elementar do roubo.

No cenário delineado, a conduta praticada — subtração rápida, sem violência e sem efetiva intimidação, com o agente usando capacete e evadindo-se imediatamente — aproxima-se das hipóteses de
arrebatação ou subtração furtiva
, enquadrando-se na figura do art. 155 do CP.

Esse raciocínio é igualmente amparado pela jurisprudência, conforme precedente citado pelo próprio Ministério Público:

“(...)
Ausente emprego de violência ou grave ameaça visando à subtração patrimonia
l,
bem como intimidação da vítima em face do comportamento do agente, desclassifica-se o roubo tentado para o crime de furto tentado
. (...)” (TJ-MG - Apelação Criminal: 52908602920248130024, Relator.: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 15/05/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2025). Grifei.

Dessa forma, constatada a
inexistência dos elementares específicos do roubo
, impõe-se a readequação jurídica da conduta, com a consequente
desclassificação para furto simples
, nos termos do art. 155, caput, do Código Penal, reformando-se a sentença para afastar a tipificação mais gravosa do art. 157 do CP.

04.

READEQUAÇÃO DA PENA.

Reclassificada a conduta para o crime de Furto Simples (Art. 155,
caput
, CP), impõe-se a readequação da dosimetria penal, cuja pena privativa de liberdade varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Na sentença original (ID: 26407818), o Juízo
a quo
fixou a pena-base do roubo no mínimo legal (04 anos de reclusão), pois considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis ou ínsitas ao tipo penal.

Aplicando-se o mesmo raciocínio para o crime de Furto Simples, fixo a pena-base no
mínimo legal de 01
(
um
)
ano de reclusão
, além de 10 (dez) dias-multa.

Regime de Cumprimento:
Mantido o regime
ABERTO
, já aplicado na sentença (ID. 26407818), nos termos do Art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal.

Substituição da Pena:
Considerando que a pena privativa de liberdade não é superior a quatro anos e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça (elemento essencial para a desclassificação), e o réu não é reincidente específico (Certidões ID: 26407813 e ID: 26407814 indicam outras ações penais em andamento, que não configuram reincidência para fins de fixação da pena-base ou substituição da PPL), é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do Art. 44, I, do CP.

Substituo a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27718582), voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
para:

Rejeitar
a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal.

Desclassificar
a conduta do Apelante
PAULO HENRIQUE FERREIRA OLIVEIRA
do crime de Roubo Simples (Art. 157,
caput
, CP) para o crime de
Furto Simples
(Art. 155,
caput
, CP).

Readequar a pena
para
01 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Manter o regime inicial ABERTO.

Substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem detalhadas pelo Juízo da Execução
, conforme os fundamentos anteriormente expostos.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025